Tribunal: TJES
Processo: 5008647-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008647-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WENDERSON RANGEL BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008647-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WENDERSON RANGEL BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO REGIME ABERTO.. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da verificação de descumprimento dos termos do regime aberto não se mostra desproporcional a regressão cautelar a regime fechado, neste sentido segue Tema de Repercussão Geral nº 758 do STF e a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça 2. Não existe ilegalidade na regressão cautelar a regime mais gravoso diante da prática de falta grave.. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008647-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WENDERSON RANGEL BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução manejado por Wenderson Rangel Brito, em face de decisão proferida pelo juízo da 2° Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim - Execuções Penais, nos autos da execução 0010867-64.2016.8.08.0011, que determinou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, em face ao cometimento de falta grave.

Em suas razões, sustenta o agravante que o magistrado não poderia ter regredido o paciente de regime, em razão do reconhecimento da prática de falta grave, de modo que não pode o Juiz da Execução regredir o seu regime para um sistema mais gravoso, sob pena de violação da coisa julgada.

Nestes termos, não há que se falar em desproporcionalidade da medida.

Incialmente, torna-se necessário dar o devido relevo a trechos da decisão de regressão combativa no presente recurso, vejamos:

[...] Trata-se de processo de execução de penas instaurado em face do reeducando WENDERSON RANGEL BRITO devidamente qualificado nos autos, condenado a pena total de 09anos, 07 meses e 06dias de reclusão, estando atualmente em regime aberto.

Consta no evento 225.1, a informação de nova prisão em flagrante do reeducando nos autos da AP 08023013420238190014 da 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes RJ
. Instado a se manifestar, o MP pugnou pela regressão cautelar de regime, evento 233.1. Consoante dispõe o art. 118, I da LEP, o reeducando fica sujeito à regressão do regime quando o condenado praticar crime doloso ou falta grave. Eis o dispositivo legal: Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; Dispõe ainda o art. 50, inciso V da LEP: Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: omissis V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006. Validação em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJXBW FUD49 B7C8T WK4RD SEEU - Processo: 0010867-64.2016.8.08.0011 - Assinado digitalmente por ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA - 20659582 [237.1] DETERMINADA A REGRESSÃO DE REGIME - Decisão em 07/07/2023 AV. MONTE CASTELO S/N – Independência, S/N - FÓRUM - INDEPENDENCIA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - CEP: 29.306-500 - Fone: (28) 3526-1700 - E-mail: 2criminal-cachoeiro@tjes.jus.br Posto isso, considerando que o reeducando descumpriu as condições do regime aberto, bem como, foi preso pelo cometimento de novo delito, REGRIDO CAUTELARMENTE o regime de cumprimento da pena do reeducando do aberto para o SEMIABERTO.[...]

Fixada tal premissa, mostra-se razoável e adequada a regressão ao regime fechado, imposta ao agravante, vez que reconhecida devidamente que este cumprindo sua pena no regime aberto cometeu novo delito, pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (processo 0802301- 34.2023.8.19.0014) acarretando regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, da LEP.

Sobre este posicionamento o Supremo Tribunal Federal, firmou Tema de Repercussão Geral nº 758, com o seguinte entendimento:

Tema 758, STF: O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave. Grifo nosso.

No mesmo sentido cito o disposto na Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula n. 526/STJ: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. "

Firme nestes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.